Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712973-10.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS APELADO: CLUBE DOS ADVOGADOS DE BRASILIA D E S P A C H O Diante da inexistência dos requisitos previstos no artigo 189 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de ID 20914325. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator